Tribunal: TJPA
Processo: 0383315-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383315-94.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALBERIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INADMISSIBILIDADE DA RECUSA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8709853, por meio da qual de ofício, declinei da competência, determinando a remessa do processo à Justiça Federal.

Inconformado, o agravante alega em síntese, que nada pode ser pago sem autorização orçamentária, observados os limites dessa mesma autorização, nos termos do art. 167, II da Constituição Federal, sob pena de crime de responsabilidade (CF, art. 85, VI), fundamenta nos termos do 2º da Constituição Federal, o Poder Executivo é que tem a atribuição de priorizar as ações públicas, não podendo o Judiciário interferir genericamente na administração, conforme promovido pela decisão recorrida. A despeito da relevância do tema em debate, a iniciativa e promoção de obrigações a serem executadas pela União, salvo melhor juízo, não podem ser formalizadas pelo Poder Judiciário, sem observância das limitações orçamentárias e do próprio fluxo financeiro do orçamento municipal.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente agravo interno, e reconsidere a r. decisão monocrática que condenou o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecer os medicamentos necessários ao tratamento do apelante.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 9425280.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da questão trazida a esta Corte cinge-se em verificar se a Sentença está escorreita ou não quanto ao direito de fornecimento da medicação, portanto, o paciente necessita do remédio para retardar o avanço e os efeitos da doença, para prosseguimento ao tratamento de sua saúde, conforme prescrições médicas, por isso, propôs a Ação de Obrigação de Fazer.

O direito à saúde não se enquadra apenas no rol de direitos fundamentais, com previsão expressa no art. 196 da Carta Magna, a sua proteção e garantia está indissociavelmente ligada ao direito à vida de todo e qualquer ser humano. Direito este, que é pressuposto necessário para o exercício de qualquer outro e que se algum ato, seja de um ente público ou de um particular, caracteriza ameaça de lesão ou efetivamente o lesiona, toda a ordem jurídico-social entra em risco iminente.

É a disposição do referido artigo:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifamos)

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90, assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo a União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios, promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O artigo 5º, caput, e art. 6º e Art. 23 que trata da competência dos entes conforme a Constituição Federal preceituam que:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II- cuidar da saúde e assistência pública (...).”

Sabe-se que todos os Entes federativos são responsáveis por efetivar o direito à saúde, cada qual em seu âmbito de atuação. O termo “Estado” claramente é utilizado pelo legislador em seu sentido amplo, compreendendo todos os entes federados.

Deve prevalecer a dignidade da pessoa humana perante as alegações de cunho patrimonial da Administração Pública. A Dignidade da Pessoa Humana é parâmetro para sopesar normas e princípios conflitantes entre si, devendo prevalecer aquele que melhor garantir o mínimo existencial e as condições dignas de vida do ser humano.

O Estado detém o poder e o dever de fiscalizar e sistematizar a observância e garantia dos direitos e princípios basilares do ordenamento jurídico, em especial no tocante aos direitos fundamentais dos indivíduos sujeitos à sua ordem. Bem como possui a responsabilidade de produzir e efetivar políticas públicas visando a garantia destes direitos.

O Município, por sua vez, é responsável pela criação de políticas públicas, detendo a carga principal da gestão e execução das políticas públicas naquela região em especial a saúde, ou seja, aplicação de políticas públicas nacionais e estaduais no âmbito municipal, sendo este ente diretamente responsável pelas políticas imediatamente aplicáveis aos cidadãos. Portanto, evidente é a responsabilidade solidária dos entes federados, não havendo que se falar em ilegitimidade ad causam de qualquer deles quando do direito fundamental à saúde.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, inciso I, estabelece a descentralização no tocante às ações e serviços públicos de saúde, o que não gera, porém, liberação da responsabilidade do Ente estatal, vez que este é responsável solidariamente com o município que se encontra sob sua guarda, devendo garantir a dignidade da pessoa humana em qualquer hipótese. Portanto, deve o ente estatal também ser responsabilizado.

É cediço o entendimento de que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde está intimamente ligada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, pois quanto antes iniciar o tratamento maior serão as chances de reabilitação. Vejamos, ainda, o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PORTADOR DE TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INADMISSIBILIDADE DA RECUSA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. 1. O artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos. 2. A pretensão ao fornecimento de insumos, remédios ou aparelhos, e à realização de exame, necessários à saúde, pode ser dirigida em face da União, Estado ou Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS). 3. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde, direito individual do direito fundamental à vida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 00017898620148260602 SP 0001789-86.2014.8.26.0602, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 26/01/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2016).

In casu, verifica-se a patente necessidade do paciente
ANTÔNIO CARLOS ALBERIO, para que o Município e o Estado forneçam a medicação NINTEDANIBE (OFEV 150mg) para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica para o tratamento de saúde.

Não há que se falar em ilegitimidade de qualquer dos entes federados no caso em apreço, uma vez que, quando da falha/omissão de um dos entes, o serviço/ação referente à saúde poderá ser requerido ao outro, uma vez a rede do Sistema Único de Saúde deve ser sistematizado.

Logo, sob esse prisma, pedimos vênia para trazer à baila importantes julgados de nossos Tribunais de Justiça a respeito do tema aqui abordado:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. ECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Os entes públicos respondem solidariamente pelo direito à saúde garantido pela Constituição Federal a todos os cidadãos
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078426319, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 27/09/2018).
(grifo nosso)
(TJ-RS - AC: 70078426319 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 27/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). 1. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS DEMANDAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL. Consoante os arts. 196 e 227 da Constituição Federal, o direito à saúde, superdireito de matriz constitucional, há de ser assegurado, com absoluta prioridade às crianças e adolescentes e é dever do Estado (União, Estados e Municípios), como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO, EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO. (TJ-RS - REEX: 70077244168 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 02/08/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018)
(grifo nosso)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022